Tribunal: TJPA
Processo: 0017666-71.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017666-71.2010.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

APELADO: EDIVANIRA OLIVEIRA BOMFIM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, HYOLMAR DA SILVA BRITO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13/06/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA,
em face do Acórdão de id nº 9119147 - Pág. 1/2, o qual conheceu e deu desprovimento ao recurso de apelação cível interposto em face do

DETRAN/PA e OUTROS.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMUM DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

TRANSFERENCIA IRREGULAR VEÍCULO. DANOS MATERIAIS PELA DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURIDICA. MULTAS E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO QUE NÃO PODEM RECAIR SOBRE A PESSOA INDICADA PELA PARTE AUTORA, POIS AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA EFETIVAMENTE CONTRIBUIDO PARA OS DEBITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A controvérsia gira em torno do contrato de compra e venda do veículo TOYOTA HILUX CD 4x4 SRV, cabine dupla, ano 2007/2008, placa JVN-8578, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), realizado verbalmente entre a Empresa CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA. (Autora) e Hylomar da Silva Brito (Requerido), estendendo seus efeitos aos também denominados Requeridos Detran e Edivanira Oliveira Bonfim (Requeridos);

2.
A empresa apelante insurge-se contra a sentença de piso, pleiteando, a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como, a sra. Edivanira Bonfim, efetue o pagamento de multas, IPVA e licenciamento do veículo;

3.
No que concerne ao dever de indenizar danos materiais, frisa-se que este

somente pode ser reconhecido mediante efetiva comprovação do prejuízo alegado.

Ora, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova é da parte Autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nada há nos autos a demonstrar as avarias do veículo a ponto de permitir presunção de veracidade da desvalorização alegada. Desse modo, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus a ela imposto, de sorte que deve ser mantida a sentença neste ponto;

4. Conforme se depreende da Súmula nº 227 do STJ “A Pessoa Jurídica pode

sofrer dano moral.” Em casos tais, “o que se protege é a honra objetiva da pessoa jurídica. Assim, quando se fala que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, o que se está dizendo é que ela pode sofrer danos contra seu bom nome, fama, reputação etc. Desse modo, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama)”.

5. Com efeito, é fundamental a comprovação de que o dano causado afetou a

imagem e boa fama da empresa perante a sociedade, o que não aconteceu no caso, não havendo, portanto, como reconhecer o dano moral apenas pela narrativa da peça inicial, eis que não existe base para admitir a hipótese in re ipsa na espécie. Precedentes STJ;

6. Em que pese o pleito de que a requerida deve arcar com eventuais infrações até a devolução do bem, entendo que não lhe assiste razão, isso porque não colaciona aos autos documentos que comprovem que as multas continuam chegando em seu endereço e que efetivamente as supostas infrações estão sendo cometidas pela requerida;

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Inconformado com os termos decisórios, a recorrente opôs os presentes embargos de declaração. (id nº 9263868 - Pág. 1/18)

Em suas razões, o patrono da recorrente argumenta que os atos perpetrados pelo DETRAN-PA foram ilícitos e comissivos. Ilícitos porque a realização de transferência ilegal da propriedade do veículo foi nula, vez que a assinatura do representante legal da parte Autora era falsificada, perceptível a olho nu, tanto que o funcionário do DETRAN-PA expressamente confessou a prática do ilícito penal, escondendo-se atrás de suposto excesso de serviço.

Defende que considerando a condição socioeconômica dos envolvidos, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação, bem como o lapso de duração da situação ensejadora do dano, os embargados devem pagar danos morais no valor pleiteado na petição inicial.

Argumenta que há omissão na decisão, pois falta clareza em sua redação, especialmente quando deixa de considerar matéria (fática ou de direito) amplamente debatida nos autos, sendo que a decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Assevera que a decisão sequer menciona a existência de distinção entre o caso em julgamento ou a superação do entendimento das jurisprudências colacionadas pelo Embargante, principalmente a tese jurisprudencial desconsiderando todo o arrazoado sobre o tema, sendo a v. decisão contrária à jurisprudência dominante em caso análogo.

Destaca que a decisão se pautou em premissa fática equivocada ao considerar que a embargante não provou que o veículo estava de posse de terceiro, isso porque a ação

foi proposta porque a embargante perdeu a posse e a propriedade de seu veículo em razão de ato ilícito praticado por agente do DETRAN-PA.

Pontua que a embargada EDVANIRA deve ser responsabilizada pelas multas e infrações de trânsito cometidas durante os 10 anos que permaneceu com o veículo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanado os vícios, haja vista que o Acórdão não enfrentou todas as teses abordadas no recurso de apelação, bem como, seja sanada a contradição ao se julgar contrário as provas dos autos diante da responsabilidade objetiva do DETRAN-PA por ato ilícito de seu servidor na transferência fraudulenta da propriedade do veículo da embargante e ainda comprovada a posse do veículo pela ré Edvanira Oliveira Bonfim, dando-lhe efeito infringentes para julgar procedentes os pedidos de danos morais e a condenação da possuidora do veículo ao pagamento de multas e infrações de trânsito durante os 10 anos que permaneceu com o veículo.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA ofertou contrarrazões ao recurso pugnando o seu desprovimento. (id nº 9321799 - Pág. 1/3)

Por sua vez, Edivanira Oliveira Bomfim e Hyolmar Da Silva Brito igualmente apresentaram contrarrazões ao recurso pugnando o seu desprovimento. (id nº 9608908 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso dos autos, a embargante alega que há uma série de vícios no acórdão proferido, eis que a decisão: 1) não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 2) deixou de considerar a fraude perpetrada pelo funcionário do DETRAN-PA para o acolhimento do dano moral e material; 3) é contrária à jurisprudência dominante em caso análogo; e 4) se pautou em premissa fática equivocada ao considerar que a embargante não provou que o veículo estava de posse de terceiro, bem como, a embargada EDVANIRA deve ser responsabilizada pelas multas e infrações de trânsito cometidas durante os 10 anos que permaneceu com o veículo.

Pois bem.

Como já dito, os embargos de declaração não se prestam para fins de rediscussão de matéria, desta forma cabe apenas esclarecer alguns pontos para efeitos de esclarecimento.

Analisando os termos e fundamentos da decisão, verifica-se que o acórdão enfrentou os argumentos apresentados pela empresa autora, não podendo o inconformismo da parte se confundir com os vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Com efeito, o acórdão atacado enfrentou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões pelais chegou-se ao desprovimento das razões recursais. É o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o dever de motivação (art. 93, IX, da CF).

Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo.

No mesmo sentido:
“O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98).

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Em que pese a responsabilidade do ente público seja objetiva, conforme restou esclarecido no acórdão, em se tratando de pessoa jurídica, é impossível conferir o mesmo tratamento as pessoas físicas, levando em conta no aspecto do dano, o ataque a honra, ou seja, reputação e o renome.

A matéria já foi enfrentada pelo STJ que deixou claro que
“o que se protege é a honra objetiva da pessoa jurídica. Assim, quando se fala que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, o que se está dizendo é que ela pode sofrer danos contra seu bom nome, fama, reputação etc. Desse modo, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama
)”. (STJ, 4ª Turma. AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06.03.2018)

Ora, é entendimento assente que no tocante a pessoa jurídica, não existe dano moral
in re ipsa,
daí porque a necessidade

de demonstração do prejuízo extrapatrimonial, de modo que não seria outra a posição deste Juízo senão se adequar as teses proferidas pela Colenda Corte de Justiça.

Ademais, a embargante também assevera que o acórdão é contrário a jurisprudência dominante em caso análogo, para tanto colaciona acórdão julgado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a qual julga apelação nº 0005323-13.2017.8.06.0045, interposta pelo DETRAN/CE, mantendo a sentença quanto ao dano moral decorrente de fraude na transferência do veículo.

Destarte, a jurisprudência citada sequer se amolda ao caso, pois se trata de demanda de pessoa física.

Noutra ponta, diferentemente do que pretende fazer crer o embargante, o Acórdão jamais proferiu argumentos de que a parte não provou que o veículo estava de posse de terceiro. O Apelante pretende que a sra. Edvanira arque com eventuais infrações até a devolução do bem, porquanto diversas multas continuam chegando em seu endereço sendo efetivamente cometidas pela embargada.

Em verdade, a decisão apenas concluiu que não poderia determinar que a ora embargada arcasse com eventuais infrações até a devolução do bem, isso porque não há nos autos qualquer comprovação das alegações do Apelante que as infrações estão sendo cometidas por aquela.

Desse modo, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a legislação aplicada à matéria, e em consonância com o entendimento recente amplamente já proferido pela Colenda Corte de Justiça acerca da matéria.

Logo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2022